Tribunal: STF
Processo: HC 231587
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Guilherme dos Santos Silva contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 842.812/SP. (documento eletrônico 9)  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi “[...] preso em flagrante e posteriormente foi denunciado como incurso no artigo 33, ‘caput’, da Lei 11.343 de 2006, porque em 18 de abril de 2023, por volta das 16,30 horas, na Rua Deodato Batista de Almeida nº 589, Bairro Canadá, na cidade de São Joaquim da Barra, supostamente mantinha em depósito, para entrega e consumo de terceiros, duas porções de cocaína, com peso total de 0,78 gramas, e uma porção de maconha, com peso de 9,41 gramas, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. [...] Segundo a denúncia, a Polícia Civil recebeu informações de que o paciente estaria publicando fotografias de armas de fogo em suas redes sociais com a fim de intimidar a vizinhança, e após diligências preliminares foram apuradas a propriedade das denúncias, de sorte que a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, o que contou com a concordância do representante do Ministério Público, e assim foi deferido pelo MM Juiz, de forma fundamentada. Consta ainda que conforme os policiais civis se aproximaram do imóvel para dar cumprimento ao mandado judicial, a namorada do paciente trancou o portão frontal, e ambos correram para o interior da moradia, o que não impediu que os policiais acessassem o imóvel, surpreendendo o paciente enquanto tentava se desfazer dos entorpecentes no vaso sanitário, sendo possível recuperar somente parte deles, tratando-se de uma porção de cocaína, pesando 0,78 gramas, e uma porção de maconha, pesando 9,41 gramas; foram também apreendidos petrechos relacionados ao tráfico e a quantia de R$519,00”. (documento eletrônico 4, p. 4-5)  



    A impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “[o] paciente foi preso em flagrante no dia 18 de abril de 2023, por volta das 16h30m, na rua Deodato Batista de Almeida nº 589, Bairro Jardim Canadá, na cidade de São Joaquim da Barra – SP, pelo fato de ter em deposito, 02 (dois) microtubos plásticos, do tipo eppendorf, contendo 0,78 gramas de cocaína, e um pedaço de maconha (Cannabis Sativa L) não fracionado com peso líquido de 9,41 gramas, sem autorização legal e regulamentar.



    Na posse do paciente foi encontrado o valor de R$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais) em dinheiro sendo cédulas de R$ 100,00 (cem reais), R$ 50,00 (cinquenta reais) R$ 20,00 (vinte reais), R$ 10,00 (dez reais), R$ 5,00 (cinco) e R$ 2,00 (dois reais), ou seja, notas ‘grandes/de valor maior’.



    Diante disso os policiais procederam a prisão em flagrante do paciente.



    Conforme prova dos autos, na data mencionada, os policias civis dirigiram-se a casa do autuado para cumprir mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo (PROCESSO CAUTELAR Nº 1501427- 85.2023.8.26.0572).



    Cumpre salientar que o mandado de busca e apreensão foi expedido sob os seguintes fundamentos: ‘... é possível perceber que o investigado posta, em suas redes sociais, fotografias de arma de fogo, além de ter cortado o cabelo no formato do símbolo da organização criminosa PCC, outrossim, a investigação apontou que o suspeito possui diversas passagens por tráfico ilícito de entorpecentes, o que ao meu ver constitui causa provável razoável para autorizar a busca domiciliar...’



    Ressalta-se que na busca não foi encontrada arma de fogo!



    Em audiência de custodia o patrono do paciente requereu a liberdade provisória, sob fundamento de que o mandado de prisão é nulo, haja vista que não constou de forma especifica em qual casa o mandado deveria ser cumprido, pois o número 589 possui 4 casas , sendo Casa 1-A, Casa 2-B, Casa 3-C e Casa 4-D (conforme fotos e link do vídeo em anexo), e os policias adentraram em todas as residências, restando nítido a violação dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição, quais sejam, dignidade da pessoa humana, intimidade e vida privada ( artigo 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal da República).



    O juiz não acatou o pedido da defesa e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com base, em suma, no argumento principal de que ‘o paciente já ostenta histórico e envolvimento em outras infrações da mesma natureza, havendo condenação pretérita com transito em julgado por tráfico de entorpecentes, o que demonstra que o autuado se dedica de forma contumaz a praticas delitivas, evidenciado o risco de que poderá voltar a delinquir, caso seja colocado em liberdade.



    [...]



    Verifica-se, portanto que não foram apontados elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. A prisão em flagrante foi convertida pelo juízo de primeiro grau e mantida pelo Tribunal de origem sem absolutamente nenhuma demonstração de fatos concretos a justificá-la.” (documento eletrônico 1, pp. 2-5)



     
Ao final, requer: 



    “1 – Ante todo o exposto, não restando devidamente caracterizado o crime de tráfico de drogas, requer a impetrante a concessão LIMINAR da ordem, vez que o constrangimento ilegal é manifesto, sendo que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão liminar, a saber, fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) e periculum in mora, reconhecendo o constrangimento ilegal (ilegalidade da prisão), expedindo o competente alvará de soltura clausulado em favor do paciente GUILHERME DOS SANTOS SILVA, preso na Penitenciária de Franca/SP.



    2 – Pleiteia a anulação da decisão que autorizou a busca e apreensão no processo nº 1501427-85.2023.8.26.0572, bem como as persecuções criminais e as provas que eventualmente decorreram da realização de tal diligencia (sob a luz do princípio dos frutos da arvore envenenada).



    3 – Caso não seja este o entendimento desta Suprema Corte requer-se a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, ante à ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar. Requer, ainda, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.



    4 – Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna.



    5 – Deverá prestar informações para o presente caso, com a máxima urgência a autoridade apontada como coatora, a Ilustre Ministra da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça HC nº 842812/SP.” (documento eletrônico 1, pp. 23-24)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023, grifei).  



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.  



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que é no sentido de que “[é] idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva” (HC 191.068 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, redator para o acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16/6/2021).  



    Nessa mesma direção:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC 191.106-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/12/2020, grifei).”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 203.639 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/10/2021, grifei).  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VÍCIOS. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente ao se considerar que ‘o paciente é reincidente na prática de tráfico de entorpecentes’. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 202.787 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/8/2021).”  



    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator